Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709696-26.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WILLANYA SOARES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155. § 4o DO CP. CONCURSO DE AGENTES. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONFISSÃO. INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ELEVADA OFENSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para aplicabilidade do princípio da insignificância, exige-se a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente é reincidente e ostenta outra condenação definitiva, inclusive, por crime contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 3. O furto praticado na companhia de terceiro configura conduta com elevada ofensividade, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela atipicidade material da conduta, em razão de sua mínima ofensividade, bem como da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância mesmo no caso de reincidência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INSUBSISTENTE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, CONCURSO DE AGENTES, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. TESE ESTABELECIDA QUANTO DO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO N. 2.062.375/AL (TEMA N. 1205/STJ). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Insubsistente a alegação de que houve inovação de fundamentos para manter a negativa de aplicação do princípio da insignificância. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). 3. Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pela Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes. E, segundo a jurisprudência desta Corte, "a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância" (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). 4. O fato de a Ré ostentar maus antecedentes e ser reincidente, tal como ocorre na espécie, é óbice à aplicação do princípio da insignificância. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido quando do julgamento do RESP n. 2.062.375/AL, estabeleceu a seguinte tese: "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205/STJ). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.054.903/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 7/3/2024). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Outrossim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.895.654 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024